Tribunal: TJDFT
Processo: 0751822-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Exequente, ora Agravante. A Decisão impugnada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Decido sobre os embargos declaratórios ID 75920246, os quais impugnam a decisão ID 74926386, asseverando que a mesma foi contraditória ao não suspender o processo durante o prazo de cumprimento do acordo. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A hipótese levantada pela parte embargante diz respeito, na verdade, a suposto equívoco na apreciação dos fatos e na aplicação do direito, e não a erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Há a possibilidade que, de fato, a decisão impugnada tenha laborado em equívoco ao não aplicar corretamente o art. 792 do CPC. Contudo, agora, tudo o que se pode fazer é aguardar eventualmente reforma da segunda instância. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. À parte exequente para que cumpra o item 2 da decisão ID 74926386, em última oportunidade de 5 dias. O Agravante sustenta, em apertada síntese, que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes foi pactuado para que o valor do débito fosse quitado de forma parcelada, devendo ser deferida a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. Ao final, requer a cassação da decisão agravada para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento do acordo em sua integralidade. Preparo acostado ao ID 22024594 - Pág. 1. É a suma dos fatos. De início, contata-se que o recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 271 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei”. A Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, prescreve no artigo 5o, §§ 1o e 2o: “Art. 5o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte". E o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece no artigo 60, o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, em que pese constar da petição recursal que o recurso é tempestivo, eis que a decisão foi publicada em 17/11/2020, há equívoco da parte recorrente na contagem do prazo recursal. Por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos de origem, observa-se que o Agravante registrou ciência da decisão em 13/11/2020. Assim, o prazo recursal teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 16/11/2020, encerrando-se em 04/12/2020, sendo irrelevante, portanto, posterior publicação no Diário Eletrônico. Assim, tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em 08/12/2020, o recurso revela-se inadmissível. Nesse sentido, confira-se os precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. 2. Na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. Grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão n.1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019). Grifo nosso. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do e. STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1481494/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019). Grifo nosso A despeito de qualquer alegação de nulidade, observo que o registro de ciência se deu pela patrona da causa, Dra. Andréia da Costa Meireles Fenelon, conforme procuração de ID Num. 22024601 - Pág. 18 e substabelecimento de ID 33497294 - Pág. 13, ambos acostados aos autos originários. Ainda que assim não fosse, urge ressaltar que o presente Agravo de Instrumento não seria admitido, eis que inadequado para atacar decisão que julgou embargos de declaração oposto contra a sentença. Como se sabe, o agravo de instrumento é recurso cabível em face de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015 do CPC. A par disso, verifica-se que a decisão ora impugnada, embora intitulada como decisão interlocutória, se trata, na verdade, de complemento da sentença proferida no ID 72725498 - Pág. 1, dos autos originários, a qual homologou o acordo celebrado entre a parte exequente/agravante e os executados/agravados Ângela Andrade e Carlos Humberto, e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Certo que os embargos de declaração que lhe seguiram têm natureza integrativa, de modo que o julgamento deles, feito por ocasião da decisão ora recorrida, integra a sentença e passa a ter a mesma natureza do ato sentencial. Portanto, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento. Dessa forma, em vista do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão judicial a ser atacada há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, e, diante das regras de cabimento do agravo de instrumento, revela-se patente a inadmissibilidade do recurso em apreço. Tecidas tais considerações, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator